Tribunal: TCU
Processo: 038.392/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 495/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.392/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alberto Matos Martins (XXX.345.296-XX); Irma Aparecida Casteluci Ruz (XXX.038.188-XX); Manoella Alves do Nascimento (XXX.800.743-XX); Mary Therezinha Alexandre Simen Rangel (XXX.767.727-XX); Poliana Alves Santana (XXX.444.363-XX) 1.2. Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.